Tribunal: TJMT
Processo: 1006855-63.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 1006855-63.2021.8.11.0000
RECORRENTE: DIOGO NOGUEIRA FERNANDES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DIOGO NOGUEIRA FERNANDES, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 88671957):
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do livramento condicional é necessário o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, de modo que é incabível quando demonstrado o comportamento insatisfatório do reeducando durante o cumprimento da pena, na medida em que cometeu outro delito durante a execução penal.
O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 83 do Código Penal e ao artigo 131 da Lei de Execução Penal, ao argumento de que “o cometimento de falta grave não pode implicar na descaracterização, quer do requisito objetivo, quer do subjetivo, necessários para a concessão do livramento condicional, constituindo -se um tal argumento, entendimento contra legem, como se vê claramente dos precedentes que culminaram na edição do verbete da Súmula 441 -STJ”. (Id. 94019481)
Recurso tempestivo (Id. 94054989).
Contrarrazões (Id. 94483497).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao negar provimento ao Agravo em Execução Penal, consignou que:
“Com base nesse sistema e mediante a análise do histórico carcerário e da periculosidade do sentenciado, foi apreciado o pedido de concessão do benefício que, no caso do livramento condicional, consiste em antecipação da liberdade para condução da vida sem qualquer interferência do Estado, com a submissão, porém, ao cumprimento de determinadas condições, sob pena de revogação desta benesse.
No caso, a gravidade dos crimes perpetrados e o histórico prisional desfavorável evidenciam ausência de senso de responsabilidade e inadequação à terapia penal aplicada, razão pela qual é inviável o imediato retorno do sentenciado ao convívio social, livre de qualquer vigilância e sem que sejam avaliadas, de forma mais precisa, as suas condições pessoais, posto que se encontra, ainda, em processo gradativo de assimilação de valores.
A respeito, destaca-se que “as faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. (...) Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (HC 564.292/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16.6.2020, publicado em 23.6.2020,).
Vale ressaltar que, no tocante à nova redação dada ao inciso III do artigo 83 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que o requisito relativo ao não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, não limitando a apreciação do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, “inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime” (HC 612.296/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.10.2020, publicado em 26.10.2020).
(...)
Diante de tais fatos, o pedido do agravante não comporta acolhimento, porquanto efetivamente ausente o requisito subjetivo necessário à obtenção da benesse alvitrada.” (Id. 88671950).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 83 do Código Penal e ao artigo 131 da Lei de Execução Penal, sustenta o recorrente que “a questão jurídica posta à análise dessa Corte Superior consiste em saber se o cometimento de falta grave no curso da execução penal constitui óbice à concessão de livramento condicional.”
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito ao recurso com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça